Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUSTAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO. LEI No 7.347. ART. 18.
1. O art. 18 da Lei no 7.347 dispõe que “Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”.
2. Em ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios pressupõe a existência de comprovada má-fé. Sua configuração exige a comprovação do dolo da parte, de modo que sua ausência inviabiliza a condenação em honorários.
3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu prejudicado.